Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713836-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP EMBARGADO: TUDO CELULAR EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA/EPP(ID 14788996) em face do v. acórdão de ID 14453853 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a r. decisão agravada. Tendo em vista que, de acordo com as argumentações apresentadas, é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020 16:02:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator